Tribunal: TJBA
Processo: 8025346-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025346-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: LUCIA MARIA BATISTA PEREIRA SENA

Advogado(s)
:
ROBERTO CONCEICAO BARBOSA, KRISTHIAN MORAIS BOMFIM

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDCESTA (RCC). PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. ENTENDIMENTO DA TURMA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I- O banco agravante pretende a reforma da decisão que deferiu a tutela pleiteada, para que seja
determinada a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravada, decorrentes do contrato de Cartão de Crédito Consignado (CREDCESTA).

II- A plausibilidade do direito está assentado no atual entendimento da Segunda Câmara Cível, ao proclamar que, em face da vulnerabilidade do consumidor quando desse tipo de contratação, deve ser convertido o contrato cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado convencional, com suas correlatas implicações (
AP n. 8120798-98.2021.8.05.0001, Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, julgado em 31/05/2023).

III- O risco da demora está no fato de que, permanecendo os descontos, a agravada
continuará sendo sacrificada.

IV-
É no juízo de origem que os elementos de prova serão avaliados e valorados, em cotejo com a legislação e o entendimento conferido jurisprudencialmente.

V- Nem o direito, muito menos a jurisprudência, podem chancelar o enriquecimento ilícito,
circunstância principiológica que reflete no caso concreto, quando se tem alegação com provas, obviamente, de saque(s) realizado(s) em favor da beneficiária dos serviços oferecidos pelo cartão de crédito.

VI- AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMEMTO
interposto por
BANCO MASTER S/A,
em face da decisão que deferida a tutela provisória, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
,
ajuizada por
LUCIA MARIA BATISTA PEREIRA SENA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no
sentido de
NEGAR P
ROVIMENTO
a este recurso,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)